Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONEXÃO. REDISTRIBUIÇÃO. REGIMENTO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do § 1°, do artigo 81, do Regimento Interno deste TJDFT, “o primeiro recurso distribuído torna prevento o relator pra eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
2. Ante a existência de conexão entre este processo e outros dois recursos previamente distribuídos a outro Desembargador-Relator desta Terceira Turma Cível, faz-se necessária a reunião de todos os processos ao juízo prevento, a fim de se evitar decisões conflitantes.
3. Inexiste afronta a acórdão de Conflito de Competência julgado nesta Corte de Justiça, uma vez que se determinou apenas a fixação da Terceira Turma Cível como o órgão competente, para o processamento e julgamento deste agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.